Tribunal: TJMT
Processo: 1005628-49.2023.8.11.0006
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005628-49.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 771.993.401-68 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO
DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
AÇÃO REVISIONAL.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO.
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. PERCENTUAL SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO.
REDUÇÃO.

RESTI
TUI
ÇÃO
SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR
.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente
os pedidos na A
ção revisional cumulada com pedido de danos morais, visando à limitação de encargos contratuais e à restituição de valores pagos a maior.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há
quatro
questões em discussão: (i) examinar se o recurso preenche o requisito da impugnação específica, em observância ao princípio da
dialeticidade
; (
ii
)
definir se os juros remuneratórios pactuados são abusivos, justificando a revisão contratual; (
ii
i
) estabelecer se é cabível a restituição dos valores pagos a maior e em qual modalidade; (
v
i) determinar se há dano moral indenizável em razão da cobrança excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença deve ser rejeitada, pois o recurso, embora conciso,
enfrenta o núcleo da decisão recorrida, satisfazendo o disposto no art. 1.010, III, do CPC
.

4.A taxa de juros contratada (9,17% a.m. / 185,53% a.a.)
supera em mais de três vezes a média de mercado apurada pelo BACEN (
5,27
% a.m.), configurando abusividade
e permitindo a revisão contratual.

5.A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, ante a inexistência de má-fé na cobrança.

6.A cobrança de encargos abusivos, por si só, não configura dano moral indenizável,
quando
ausente prova de lesão extrapatrimonial relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Preliminar rejeitada.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.A preliminar de ausência de impugnação específica deve ser rejeitada quando o recurso ataca, ainda que de forma concisa, os fundamentos essenciais da sentença
.

2.A cobrança de juros remuneratórios muito superiores à média de mercado autoriza a revisão contratual com limitação ao índice divulgado pelo BACEN.

3.A restituição de valores pagos a maior em razão de encargos abusivos deve ocorrer de forma simples.

4.A existência de cláusulas abusivas não implica, por si só, a ocorrência
de

dano
moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,

art. 1.010, III; CDC, art. 3o, § 2o; Lei no 14.905/2024; CC, art. 406, §1o
; CTN,
art. 161, §1o
; CPC,
arts
. 86 e art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT,
ApCiv
no 63258/2012; STJ, Súmula 382;
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.236.067/RS;
STJ,
REsp
973.827/RS;
TJMT,
ApCiv
1004264-32.2017.8.11.0045;

TJMT,
ApCiv
1023268-96.2019.8.11.0041;
TJMT,
ApCiv
1005737-21.2024.8.11.0041
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação
interposto por
Sebastião
d
a Silva

contra sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que
n
a
Ação Revisional Contratual Bancária c/c Indenizatória por Danos Morais e Materiais

proposta em face de
Banco
Agibank

S
.
A
.
, julgou improcedente
os pedidos
(
id.
263055278)
.

O apelante alega a abusividade dos encargos, especialmente dos juros remuneratórios de 9,17% ao mês (185,53% ao ano), e afirma que deve haver a substituição pela taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, com devolução dos valores pagos a maior e indenização por danos morais
. S
ustenta que a sentença ignorou a significativa discrepância entre a taxa pactuada e o parâmetro jurisprudencial de tolerância
o que impõe
a revisão do contrato para adequação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, com devolução dos valores pagos a maior e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.
Requer o provimento do recurso para a reforma da sentença
(
id.
263055279
)

O apelado
Ban
co
Agibank
S.
A
.

apresentou
contrarrazões
, pugnando pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica (violação ao princípio da dialeticidade) e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento

(
id.
263055283
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
:

Egrégia Câmara:

Arguiu a
a
pelada que o recurso não deve ser conhecido, pois não há impugnação
específica
aos fundamentos da sentença.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de enfrentar os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando, de forma clara, os motivos que justificam sua reforma. A ausência de impugnação específica pode acarretar o não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

No entanto, ao analisar as razões recursais, verifico que, embora
parte
dos argumentos reproduza a contestação, há impugnação ao núcleo da sentença, especialmente quanto
aos juros exorbitantes, restituição em dobro e danos morais
.
A
inda que de modo conciso, o recurso enfrenta os fundamentos da
sentença
, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do
CPC.

REJEITO, portanto, a preliminar arguida.

VOT
O
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

A controvérsia consiste em verificar se os juros remuneratórios pactuados no contrato de empréstimo pessoal são abusivos, e se é cabível a revisão contratual com restituição de valores pagos a maior e indenização por danos morais.

Dos juros remuneratórios

O contrato foi celebrado em 29 de março de 2021, tendo por objeto a concessão de crédito pessoal, com forma de pagamento mediante
débito em conta, no qual foi pactuada taxa de juros remuneratórios de 9,17% ao mês, equivalente a 185,53% ao
ano,
no valor de R$ 2.944,79, parcelado em 15 vezes de R$ 365,75, totalizando R$ 5.486,25.
(Id.
263055272
)

É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação da Lei de Usura, conforme a Súmula 596 do STF. No entanto, admite-se a revisão judicial dos encargos remuneratórios quando configurada a abusividade, especialmente nos termos do Tema 27 dos recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS), que estabelece como referência a superação em mais de 50% da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

No caso em análise, os juros remuneratórios foram pactuados à razão de 9,17% ao mês e 185,53% ao ano, ao passo que, conforme dados extraídos do site oficial do Banco Central, a taxa média de mercado para operações da mesma natureza, em março de 2021, era de 5,27% a.m. e 85,21% a.a.

(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
)
,

Verifica-se, portanto, discrepância de aproximadamente 74% em relação à taxa mensal e mais do que o dobro em relação à taxa anual, o que evidencia a presença de desequilíbrio contratual relevante, autorizando a revisão da taxa de juros pactuada por sua manifesta abusividade.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia à instituição financeira justificar a adoção da taxa elevada, o que não foi feito. Não há nos autos qualquer demonstração de risco específico da
operação ou circunstância excepcional que justificasse a fixação de juros tão acima da média.

Diante da ausência de justificativa idônea, é legítima a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, conforme já decidido nesta instância e em conformidade com a orientação desta Corte:

A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário é considerada abusiva quando excede de forma desproporcional a média de mercado divulgada pelo BACEN, podendo ser limitada judicialmente.”
(TJMT, AC 1002517-32.2024.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22/01/2025, DJE 24/01/2025)

“É abusiva a taxa de juros
remuneratórios fixada
acima de uma vez e meia a taxa média de mercado [...]. Demonstrada a discrepância, impõe-se a limitação.” (TJMT, AC 1027055-14.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18/06/2024)

Diante disso, impõe-se a revisão da taxa de juros remuneratórios, a qual deve ser limitada à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central na data da contratação, correspondente a 5,27% ao mês.

3.Da restituição
dos valores pagos

O apelante sustenta que a restituição dos valores pagos a maior deve ser em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, por se tratar de cobrança abusiva e realizada de má-fé pela instituição financeira.

Reconhecida a onerosidade excessiva imposta ao consumidor, impõe-se à instituição financeira a
devolução, em forma simples
,
dos valores pagos a maior
,
com correção monetária a partir de cada desembolso (Súmula 43/STJ)
e
juros de mora de 1% ao mês desde a citação
, nos termos do art. 406 do Código Civil e art. 161, §1o, do CTN.

Não é cabível a restituição em dobro, pois não se trata de cobrança de débito inexistente, mas de revisão contratual por desproporcionalidade dos juros, havendo contratação válida e exercício regular de direito. A devolução, portanto, deve ocorrer de forma simples.

Quanto aos encargos legais, até 31/08/2024 aplicam-se a correção monetária pelo índice legal e os juros de mora de 1% ao mês; a partir de 01/09/2024, incide a Taxa Selic como índice único, nos termos do novo art. 406, §1o, do Código Civil.

Nesse sentido, já se posicionou este Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE BEM COMO PARTE DO PAGAMENTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO IMPUGNADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
. PARCIAL PROVIMENTO. (...) 7. Com a entrada em vigor da
Lei no 14.905/2024
, os valores a serem restituídos devem observar o índice IPCA como correção monetária e a Taxa Selic para os juros de mora, conforme alterações nos
arts
. 389 e 406 do Código Civil. Até essa data, mantém-se a aplicação do INPC e juros de mora de 1% ao mês, nos termos da sentença. (...)” (TJMT,
ApCiv
1004264-32.2017.8.11.0045, r.
Marcos
Regenold
Fernandes
,
Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2025, p. 21/01/2025)

Dessa forma, a quantia a ser restituída deverá se dar apurada em sede de liquidação de sentença, observando-se os parâmetros acima conforme o período de incidência.

4.Dos danos morais

O apelante alega que a cobrança excessiva comprometeu sua dignidade, em razão de sua condição de idoso, analfabeto e beneficiário de assistência social, e pleiteia indenização por danos morais diante de sua
hipervulnerabilidade

Embora
a presente relação esteja submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, não
se verifica nos autos qualquer situação que configure dano moral indenizável.
Com efeito, não houve inscrição do nome
do autor em cadastros restritivos
, tampouco demonstração de abalo efetivo à esfera extrapatrimonial apta a ensejar a indenização pretendida

Conforme entendimento consolidado,
a simples constatação de cláusulas abusivas não enseja, por si só, reparação por danos morais
, ausente prova de fato extraordinário que tenha violado direitos da personalidade:

“[...] A
simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor,
não há nenhuma hipótese de dano “
in
re

ipsa
”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito
, cabia ao autor/apelado comprovar que sofreu os danos morais
. 8. Sentença reformada. 9. Recurso parcialmente provido.” (TJMT,
ApCiv
1023268-96.2019.8.11.0041,
r.

Sebastião Barbosa Farias
,
Primeira Câmara Cível de Direito Privado
,
j.
19/05/2020
)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. RECOLHECIDA A PRESCRIÇÃO PARCIAL. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SAQUES. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ADEQUAÇÃO À MÉDIA DE PRATICADA NA ÉPOCA DE CADA SAQUE. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
10. Não se verifica, no caso concreto, a configuração de dano moral indenizável, diante da ausência de abalo concreto à esfera extrapatrimonial do autor.
[...]
5. A restituição dos valores
pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, na ausência de má-fé da instituição financeira.

6. A configuração do dano moral exige demonstração de abalo concreto à esfera extrapatrimonial, o que não se verifica nos casos em que há apenas descumprimento contratual
[...]
(N.U 1047202-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025
)

A revisão da taxa de juros e a consequente restituição dos valores pagos a maior já são
suficientes para restaurar o equilíbrio contratual
,
não havendo elementos que justifiquem a indenização pretendida.
Ressalta-se que só
deve ser reputado como
dano

moral
a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar
,
o que não restou caracterizado
.

Nesse mesmo sentido, já decidiu esta Corte:

Direito civil e bancário. Apelação cível. Revisão contratual. Contrato de Crédito Pessoal Não Consignado. Taxa de juros remuneratórios. Abusividade configurada. Restituição dos valores. Danos morais não configurados. Recurso parcialmente provido. (...) 5.
Não houve comprovação de dano moral, pois a cobrança de juros excessivos não configurou, por si só, ofensa à personalidade ou à dignidade da apelante
. (...)” (TJ
MT
,
ApCiv
1005737
-
21
.
2024
.
8
.
11
.
0041,
r.

MARCOS REGENOLD FERNANDES
,
j.
01/10/2024) (
g.n
)

Rejeita-se, portanto, o pedido
de indenização por danos morais, conforme bem analisou a sentença.

5.
Da distribuição do ônus sucumbencial.

Considerando o parcial provimento do recurso de apelação, com a procedência de
dois
pedido
s
, impõe-se a adequação da distribuição das verbas
sucumbenciais.

Diante da sucumbência recíproca, fixo as verbas sucumbenciais as partes, devendo o
autor
arcar com o percentual de
3
0% e o Banco de
7
0%,
e
os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, vedada a compensação, nos termos do art. 85, §14, do CPC.

Ressalto, ainda, a suspensão da exigibilidade da obrigação imposta à parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

6.
Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado à época da contratação (5,27% a.m.), com recálculo do débito e eventual restituição simples dos valores pagos a maior, a ser
em
apurad
os
em liquidação
.

Redimensiono as verbas sucumbenciais, devendo
o autor
arcar com o percentual de
3
0% e o Banco de
7
0%, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, por ser
o autor
beneficiári
o
da
J
ustiça

gratuita
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025